Tribunal: TJDFT
Processo: 0736997-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736997-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HELBIO CAETANO NOGUEIRA SILVA IMPETRANTE: ANTONIO LAZARO MARTINS NETO, SARAH MYLENA ALVES AMORIM AUTORIDADE: JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ANTÔNIO LÁZARO MARTINS NETO e SARAH MYLENA ALVES AMORIM em favor de HELBIO CAETANO NOGUEIRA SILVA, visando o trancamento do Inquérito Policial n.o: 36/2021 – CORF, o qual tramita nos autos n.o: 0711883-93.2021.8.07.0001. Esclarece ser o paciente sócio e um dos fundadores do grupo “The Brain”, que atua no mercado de coworking. Segundo os impetrantes, no contexto do inquérito policial no 36/2021-CORF, apura-se a utilização de expedientes ilícitos, em especial por parte do paciente, para convencer JOÃO ANTONIO PINHEIRO LEITÃO GAMA DIAS e seus sócios a concretizarem um investimento de 4,4 milhões nas atividades da empresa do ramo de coworking (The Brain), em troca de 26% de participação no referido empreendimento. Todavia, afirmam que as acusações não se sustentam, considerando a existência de cláusula no Memorial de Entendimento que oportunizava ao investidor, antes de qualquer aporte financeiro, a verificar a integralidade de documentos, procedimentos e rotinas internas de controle de valores e pagamentos. Assim, sob fundamentos insuficientes, a transação foi interrompida. Ressalta que a empresa Gama Dias ajuizou ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valor c/c pedido indenizatório na data de 09/02/21, em face da empresa e de pessoas físicas do grupo The Brain, autuada sob o no 0703945-47.2021.8.07.0001. Em sentença, o juízo cível entendeu ausente qualquer ilícito ensejador de danos e rejeitou o pedido de indenização a título de dano pela perda de uma chance, o que foi confirmado em instância superior. Assevera que o fato narrado pela suposta vítima configura mero desacordo comercial, sem qualquer repercussão na esfera penal, sendo evidente a atipicidade da conduta. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela suspensão do feito n. 0711883-93.2021.8.07.0001 e, no mérito, o trancamento do inquérito policial. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. No caso vertente, o impetrante serve-se da via estreita para trancar o Inquérito Policial n.o: 36/2021 – CORF, o qual tramita nos autos n.o: 0711883-93.2021.8.07.0001. Inicialmente, sabe-se que o objetivo perseguido constitui medida excepcional, justificável em situações pontuais, quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade. Ademais, o writ se caracteriza pela estreita via cognitiva, cuja ilegalidade apontada deve, necessariamente, restar positivada com a prova documental pré-constituída. Depreende-se da Portaria de instauração do Inquérito Policial (ID 206122802, origem), datada de 05/03/2021, ter o expediente como objetivo “apurar a eventual prática de crime envolvendo negociações entre os responsáveis pela empresa GAMA DIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, representada especialmente por JOÃO ANTONIO PINHEIRO LEITÃO GAMA DIAS e a empresa denominada THE BRAIN COWORKING, representada especialmente por HELBIO CAETANO NOGUEIRA SILVA, ocorridas em fevereiro de 2020.” Segundo o representante da empresa GAMA DIAS, durante as tratativas envolvendo um aporte financeiro da empresa junto a THE BRAIN COWORKING, os responsáveis por esta última teriam se valido de expedientes ilícitos para convencer JOÃO ANTONIO e seus sócios a investirem 4,4 milhões de reais nas atividades da empresa do ramo de coworking, em troca de 26% de participação no referido empreendimento. Em virtude das condutas supostamente tortuosas dos responsáveis pela THE BRAIN COWORKING, a GAMA DIAS teria investido 1,55 milhões naquela empresa, a qual não teria cumprido com os ajustes previstos no respectivo contrato, dando destinação diversa a quantia e favorecendo financeiramente seus representantes. Consta dos autos relatório elaborado por consultores contratados pela empresa GAMA DIAS, cujo objetivo foi comparar o relatório DRE 2019, entregue pelos sócios da “THE BRAIN” à GAMA DIAS junto com outros documentos de oferta de compra de participação acionária, com o Memorando de Entendimento celebrado entre as empresas e as constatações feitas pelos consultores ao longo do período entre 13/02/2020 e 03/04/2020. Após as análises, concluíram que as premissas expostas na DRE 2019 não se sustentavam em face a uma investigação técnica e criteriosa das suas contas e sua estrutura de capital, que se mostrava deficitária e sem perspectiva de reversão do quadro. Ainda, frisaram que “os recursos previstos para o ingresso do investidor (Gama Dias) no negócio estavam “carimbados” e destinados a contas específicas, e os trabalhos e análises então empreendidas demonstraram o descontrole para as boas práticas de gestão empresarial, além da inveracidade das premissas adotadas no DRE 2019.” Ainda, extrai-se do Relatórios 023/2021 e 307/2021 - CORF (ID ́s 88661446 e 98134966, origem) haver sido apurado que das 12 empresas vinculadas ao Memorando de Entendimento, 5 possuem o mesmo endereço cadastrado e, em diligência ao local, constatou-se que foram despejadas em outubro de 2020, por ordem judicial. Segundo o policial civil, tal cenário pode sugerir que foram criadas com o objetivo de cometer fraudes. Outrossim, verifica-se que, embora tenha sido negado o pedido indenizatório formulado pela empresa GAMA DIAS no bojo da ação cível no 0703945-47.2021.8.07.0001, o pedido de rescisão contratual do Memorando de Entendimento e consequente restituição do montante aportado (R$ 1.557.000,00), devidamente corrigido, foram julgados procedentes (ID 168680864, origem). Depreende-se, portanto, tratar-se de situação complexa, sendo necessária a análise técnica dos documentos juntados aos autos, devendo, pois, as supostas alegações serem aferidas durante o curso das investigações. No tocante à alegação de excesso de prazo para as investigações, é consabido ser impróprio o prazo de 30 dias para encerramento do inquérito policial, previsto no art. 10 do CPP, porquanto admite prorrogação, se necessário. Registre-se que a prorrogação não está atrelada apenas à complexidade do caso, podendo ser justificada pela incompatibilidade da demanda do trabalho policial com os recursos humanos e materiais disponibilizados aos órgãos encarregados dessa missão, ou mesmo por outros fatores, de força maior. Eventual alegação de excesso de prazo deve, portanto, ser analisada à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caso concreto. Nesse contexto não se pode, prime facie, acolher a tese defensiva para, de plano, suspender ou trancar o inquérito policial. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator